Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-80.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801085-80.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MAX SOUZA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente a demanda, para determinar ao requerido que proceda a incorporação na remuneração da parte autora da gratificação de nível superior e condenar o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, cujos valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, observados os critérios de juros e correção. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários em percentual que deverá ser arbitrado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC, quando liquidado o julgado.;

2-
Não evidenciada nulidade de citação, porquanto os autos retratam que o Município foi citado por meio eletrônico na data de 14/10/2021, tendo apresentado contestação no prazo legal.

3-
Não há óbice para o julgamento antecipado da lide, pois a matéria dos autos é meramente de direito, não carecendo de maiores dilações. Assim se extrai da disposição do art. 355, incisos I e II, do CPC;

4-
É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3
5
ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de
16
/10/2023 a
24
/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento a
o recurso de apelação, nos termos da fundamentação
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801085-80.2021.8.14.0003

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADO: MAX SOUZA DE ARAUJO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id 14131909) interposto pelo Município de Alenquer em face de sentença (Id. 14131908) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da respectiva Comarca que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MAX SOUZA DE ARAUJO
, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar ao requerido que proceda a incorporação na remuneração da parte autora da gratificação de nível superior e condenar o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, cujos valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, observados os critérios de juros e correção. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários em percentual que deverá ser arbitrado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC, quando liquidado o julgado.

Em suas razões, o apelante sustenta: a) nulidade de citação; b) nulidade do julgamento antecipado da lide; c) o conjunto normativo municipal em nenhum momento assegura a percepção automática da Gratificação de Nível Superior, ou seja, não permite o benefício a qualquer servidor com diploma de nível superior. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 14131914).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 14131966).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 14970897).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminares de nulidade de citação e julgamento antecipado da lide

O apelante sustenta a nulidade de citação o que não procede, porquanto os autos retratam que o Município foi citado por meio eletrônico na data de 14/10/2021, tendo apresentado contestação (Id. 14131901) no prazo legal, conforme certidão acostada ao Id nº 14131905.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, não há óbice legal, pois a matéria dos autos é meramente de direito, não carecendo de maiores dilações. Assim se extrai da disposição do art. 355, incisos I e II, do CPC.

Rejeito as preliminares.

Mérito

Cinge-se a questão em identificar se a parte autora faz jus à percepção da gratificação de nível superior.

A Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Alenquer, prevê no art. 75, inciso I, a referida gratificação àqueles servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Em 15/12/1997, adveio a Lei Municipal nº 047/97, dispondo sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer, e no caput do art. 27, assegurou a gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.”

Dos dispositivos destacados, depreende-se os servidores do município que comprovarem ter concluído o curso de nível superior terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

O autor comprova ser servidor efetivo, ocupante do cargo de Professor (Id. 14131891 - Pág. 1-2); bem como ter concluído o curso de Licenciatura Plena em Letras, em 30/04/2010, de acordo com o diploma emitido pela Universidade Federal do Pará, constante no id 14131890 - Pág. 1.

Assim, impõe-se ressaltar o disposto no art. 62 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece a necessidade de formação de nível superior aos docentes para atuar na educação básica,
in verbis
:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Nesse contexto, evidencia-se o direito do autor/apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade, nos termos da norma elencada.

Sobre o assunto, colaciono reiterados julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.

2. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006231-82.2014.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. ART 62 DA LEI 9.394/96. GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800065-88.2020.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800627-97.2020.8.14.0003 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

1.1. Sobre a preliminar arguida, é de se destacar que, na sentença, o juízo de origem não aplicou a revelia, tampouco o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada.

1.2. Sobremais, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, sendo a matéria dos autos meramente de direito, a lei processual não estabelece nenhuma vedação à aplicação do instituto em ações envolvendo a Fazenda Pública, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 355, incisos I e II, do CPC.

2. MÉRITO.

2.1. No âmbito do ente apelante, observa-se que o artigo 75, I, da Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico do Município de Alenquer, bem como o artigo 27 da Lei nº 047/1997, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público, asseguram em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 50% (cinquenta) por cento sobre o valor do vencimento-base.

2.2. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelada/autora é servidora efetiva no cargo de Professora Mag-09, com atuação no ensino fundamental, sendo nomeada pela Portaria nº 1.191/07 na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda, que ela se graduou em Licenciatura Plena em História e Geografia pela Universidade Federal do Oeste do Pará em 03/03/2016.

2.3. Para o exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017. Assim, conclui-se que houve revogação parcial do Anexo I da Lei Municipal nº 47/97, que previa a escolaridade de nível médio para o docente no exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 2º § 1º, da Lei de Introdução de Normas do Direito brasileiro (LINDB).

3. DOS JUROS MORATÓRIOS.

3.1. Respeitante ao termo inicial dos juros de mora, o consectário se inicia a partir da citação, artigo 405 do Código Civil. Na hipótese, tem-se que a citação do recorrente se deu em 10/03/2020, devendo tal data ser considerada para fins de cálculo.

4. REMESSA NECESSÁRIA.

4.1. Analisando-se a sentença, dela se extrai que o juízo de origem condenou o apelante em honorário em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Todavia, tratando-se decisão líquida, prescreve o artigo 85, § 4º, II, do CPC, que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4.2. Assim, comporta modificação em parte a sentença para postergar o arbitramento da sucumbência para a fase de liquidação.

5. Apelo conhecido e provido em parte. Em remessa necessária, sentença modificada parcialmente. Julgamento unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800050-22.2020.8.14.0003 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)”

Nesse passo, deve ser mantida a sentença que condena o Município de Alenquer ao pagamento da gratificação de escolaridade ao autor, tendo em vista a comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito pretendido, conforme acima delineado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença que condena o réu ao pagamento da gratificação de nível superior, observado o limite prescricional, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/10/2023